Tribunal: STF
Processo: ADI 6506
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTENSÃO A PROCURADOR DE ESTADO, PROCURADOR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSOR PÚBLICO E DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.



    1. Havendo o legislador constituinte disposto, no art. 22, I, da Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual e, no art. 125, caput, que a organização da Justiça no âmbito dos Estados dependerá da observância, pela Constituição estadual, dos princípios estabelecidos na Federal, não padece de inconstitucionalidade formal o art. 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, no qual é conferida ao constituinte local competência para organizar a Justiça do Estado.



    2. O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 2.553, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados “estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abarcadas pelo legislador constituinte. Inconstitucionalidade material existente.



    3. Pedido julgado procedente para declarar-se, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das expressões “da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria” e “o Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas no art. 96, I, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.